Tribunal: TJBA
Processo: 0502185-27.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502185-27.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LARISSA AVELAR E SANTOS APELADO: MATEUS DOS SANTOS SILVA ; JEAN CARLOS SILVA ALMEIDA; ADELSON DA CONCEIÇÃO JUNIOR DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO VICTOR DE QUEIROZ SOUSA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉUS MATEUS DOS SANTOS SILVA, JEAN CARLOS SILVA ALMEIDA E ADELSON DA CONCEIÇÃO JUNIOR IMPRONUNCIADOS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL. 01-APELO MINISTERIAL QUE VISA PRONUNCIA DOS RECORRIDOS. PROVIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL INDICIÁRIA SUFICIENTE PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DOS ACUSADOS PELO TRIBUNAL POPULAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. NESTA FASE, AINDA QUE RECAIAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE, DE MODO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO. A PRONÚNCIA DOS APELADOS É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. DELITO PRATICADO POR MOTIVAÇÃO TORPE CONSISTENTE EM SUPOSTAS DESAVENÇAS ORIUNDAS DO TRÁFICO DE DROGAS, TENDO AINDA SE VALIDO, OS AGENTES DO DELITO, DE MEIO INSIDIOSO E CRUEL E DE RECURSOS QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, UMA VEZ QUE ESTA FOI SUBMETIDA A ESPANCAMENTO COLETIVO E, APÓS, EXECUTADA A TIROS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROVIDA PARA PRONUNCIAR OS ACUSADOS MATEUS DOS SANTOS SILVA, JEAN CARLOS SILVA ALMEIDA E ADELSON DA CONCEIÇÃO JUNIOR PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL, COM FUNDAMENTO NA INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVENDO OS MESMOS SEREM SUBMETIDOS AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob n°. 0502185-27.2019.8.05.0112, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Itabuna-BA, que tem como Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorridos MATEUS DOS SANTOS SILVA, JEAN CARLOS SILVA ALMEIDA E ADELSON DA CONCEIÇÃO JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR PROVIDO o presente Apelo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: